Tribunal: STF
Processo: RE 256303
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento, pois insistem os
agravantes em tese já rejeitada pelo Plenário desta Corte, que, no
julgamento do RE 206.048, afirmou a legitimidade da correção monetária

das cadernetas de poupança implementada pela Lei 8.024/90, em face do

art. 5º, caput e XXXVI da Constituição Federal.